Tribunal: TJSP
Processo: 1006648-64.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte de pessoas – Choque de ônibus com a traseira de caminhão em rodovia – Culpa do motorista do ônibus evidenciada - Reconhecimento mantido.
DANO MORAL – Ocorrência – Ausência de demonstração de conseqüências físicas – Caso, todavia, em que tão somente o fato, com as conseqüências psicológicas e emocionais daí advindas, é causa do agravo – Acidente grave

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte de pessoas – Choque de ônibus com a traseira de caminhão em rodovia – Culpa do motorista do ônibus evidenciada - Reconhecimento mantido.
DANO MORAL – Ocorrência – Ausência de demonstração de conseqüências físicas – Caso, todavia, em que tão somente o fato, com as conseqüências psicológicas e emocionais daí advindas, é causa do agravo – Acidente grave - Modalidade "in re ipsa" – Indenização arbitrada em quantia equivalente a vinte salários mínimos – Redução para cinco mil reais, para adequação às peculiaridades – Limitação do ressarcimento à apólice já determinada – Correção monetária e juros de mora – Incidência desde a data do arbitramento e da citação, respectivamente, em se tratando de responsabilidade contratual – Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada - Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006648-64.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S?A e JUPITER TRANSPORTE E
TURISMO LTDA EPP, é apelada CLARINDA FERREIRA DE OLIVEIRA
CASCAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006648-64.2015.8.26.0127 -Voto no 44474
2
VOTO No: 44474
APEL.No: 1006648-64.2015.8.26.0127
COMARCA: Carapicuíba - 2a VC
APTES. : JÚPITER TRANSPORTE E TURISMO LTDA. EPP e NOBRE
SEGURADORA S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APDA. : CLARINDA FERREIRA DE OLIVEIRA CASCAIS (JUST
GRAT)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte de pessoas
Choque de ônibus com a traseira de caminhão em rodovia
Culpa
do
motorista
do
ônibus
evidenciada
-
Reconhecimento mantido.
DANO MORAL Ocorrência Ausência de demonstração
de conseqüências físicas
Caso, todavia, em que tão
somente o fato, com as conseqüências psicológicas e
emocionais daí advindas, é causa do agravo
Acidente
grave - Modalidade “in re ipsa” Indenização arbitrada em
quantia equivalente a vinte salários mínimos
Redução
para cinco mil reais, para adequação às peculiaridades

Limitação do ressarcimento à apólice já determinada

Correção monetária e juros de mora Incidência desde a
data do arbitramento e da citação, respectivamente, em se
tratando de responsabilidade contratual Súmula no 362 do
C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente
reformada - Apelações parcialmente providas.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Roberta Poppi Neri Quinta
que julgou parcialmente
procedente ação indenizatória em razão de acidente entre ônibus e caminhão,
ajuizada por passageiro daquele, condenando-se a ré ao pagamento de quantia
equivalente a vinte salários mínimos por dano moral, monetariamente atualizados
desde o arbitramento e com juros de mora contados da citação; julgou-se procedente
a denunciação da lide condenando-se a denunciada a compor solidariamente a
indenização, inclusive honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Na ordem em que apresentados os recursos:
a) a denunciada sustenta que, estando sob regime de
liquidação extrajudicial, deve ser suspensa a incidência juros da mora e correção
monetária, vedada cobrança direta em execução, inclusive penhora, devendo ser feita
habilitação naquele processo para integração ao quadro geral de credores; assevera,
no mais, que não houve demonstração do “nexo causal” entre os alegados danos (os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006648-64.2015.8.26.0127 -Voto no 44474
3
quais não foram demonstrados), não sendo de se afirmar; mais ainda, que a correção
monetária e os juros da mora devem incidir desde a data do arbitramento, embora
suspensos, sendo que sua responsabilidade é apenas subsidiária e até os limites da
apólice descabendo, portando, sua condenação no pagamento de honorários
advocatícios e, por fim, que deve ser deduzida eventual indenização decorrente do
seguro obrigatório.
b) a ré alega que a sentença decidiu contrariamente à prova
oral, conforme depoimentos de testemunhas que transcreve que imputaram culpa ao
motorista do caminhão, sem contar que não tem responsabilidade também pelo fato
de não se tratar de transporte oneroso.
Veio resposta da apelada, pedindo improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.
Anota-se, primeiramente, que a denunciada tem razão no que
se refere à anterior concessão de benefícios de justiça gratuita, razão pela qual seu
recurso é conhecido independentemente de preparo.
Por outro lado, e cuidando-se desde logo de ponderações dela
estranhas ao mérito da controvérsia, deixa-se claro que o fato de poder ou não
sofrer execução de julgado e, mesmo, à alegada necessidade de habilitação de quem
tiver direito no quadro geral de credores de sua liquidação extrajudicial é de ser
resolvido no momento apropriado, isto é, se e quando isso vier a ocorrer.
Tem-se, na seqüência, que os inconformismos vingam em
parte no ponto em comum da impugnação ao vulto do valor da indenização por danos
morais.
No mais não se sustentam.
Nada mais se discute acerca da ocorrência do acidente, nem do
fato de que a autora era passageira do ônibus (há registro disso em boletim de
ocorrência policial), pouco importando tenha pagado ou não passagem; mais ainda,
no caso, em não se podendo atribuir culpa exclusiva à vítima (autora-apelada), perde
substância discutir se o motorista do ônibus foi ou não o responsável pelo evento.
De qualquer maneira, a culta Magistrada foi ao contrário do
afirmado pela ré percuciente na análise do conjunto probatório, concluindo por
reconhecer a culpa do motorista do ônibus.
Com efeito, tem-se que, primeiro, o choque foi com a traseira
do caminhão e, no mais (fls. 724/725) que “eventual fato praticado por terceiro'
não tem o condão de excluir a responsabilidade da empresa transportadora
requerida por mostrar-se condição inerente ao risco da prática de sua própria
atividade, portanto despicienda qualquer discussão, neste feito, quanto a
eventual culpa apresentada pelo motorista condutor de quaisquer dos dois
veículos envolvidos.”.
Está-se em face de responsabilidade objetiva na medida que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006648-64.2015.8.26.0127 -Voto no 44474
4
lei assim prevê em se tratando de transportadora de pessoas prestadora de serviço
público (§6o do art. 37 da Constituição Federal, art. 734 do Cód. Civil e art. 14 do
Cód. de Def. do Consumidor), registrado o fato de que todos esses diplomas legais se
entrelaçam no que tem de pertinentes com o caso concreto.
Além disso, importante frisar que a única excludente de
responsabilidade nos contratos de transporte de pessoas admitida pelo art. 734 do
Cód. Civil é a ocorrência de motivo de força maior, isto é, de fenômeno natural
“necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir” (parágrafo único do
art. 393 do Cód. Civil), o que evidentemente não foi o caso do evento nem, menos
ainda, de culpa exclusiva da vítima.
Por outro lado, afastou-se, na r. sentença a pretendida
responsabilização por danos materiais e outros que não morais.
Passa-se, então, apreciar-se a impugnação a essa condenação e
ao valor arbitrado a tal título.
O agravo moral de que se queixa a autora, neste caso concreto,
não é daqueles que necessitam de comprovação.
A violência do acidente e as conseqüências sofridas pela
autora por si só o demonstram conforme, de resto, bem apanhado também na decisão
(fls. 728): “o fato da passageira/autora, por conta do acidente, ter sido
conduzida a instituição hospitalar instalada no município do local do acidente
para ser submetida a exame médico, ainda que nenhuma lesão física tenha sido
constatada, certo é que o acidente em questão foi grave, tanto que por conta dele
sobreveio o falecimento do motorista condutor do ônibus do qual a autora
figurava como passageira, de forma que tenho configurado os danos de ordem
moral sofrido pela autora, sem contar que as testemunhas e a prova documental
trazida indicam a lesão sofrida.”.
Tem-se, de mais a mais, que é ofensa, de resto, cuja existência
se constata por si só, “ipso facto”.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que
se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que
haja responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ
01.09.1997 p. 40838).
Assim, e exatamente como anotou a culta Magistrada, tem-se
por demonstrados os elementos necessários para responsabilização da transportadora.
Daí se concluir que a obrigação de indenizar, nessa parte, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006648-64.2015.8.26.0127 -Voto no 44474
5
ser mantida.
No que se refere ao “quantum” da indenização por dano moral,
assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na doutrina e na
jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites geralmente aceitos
em casos análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a dor
moral sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem
aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se que a quantia equivalente a vinte salários mínimos constante
da decisão se mostra, realmente, algo elevada, motivo pelo qual fica reduzida para
R$-5.000,00 (cinco mil reais), ainda assim adequada, suficiente como lenitivo, e
compatível com precedentes desta C. Câmara, registrado que, no que toca
especificamente à apelante seguradora, ficam os juros moratórios e correção
monetária suspensos enquanto não integralmente pago o passivo, o que deverá ser
oportunamente verificado.
Especificamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
assinalou o C. Superior Tribunal de Justiça que “'Tratando-se de reparação de
dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de
responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte
ré, no caso de responsabilidade contratual'. (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel.
p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
6/5/2015, DJe de 11/6/2015)” (AgInt no REsp 1758443/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
Assim, correta a sentença nessa parte, devendo os juros ser
contados desde a citação e a atualização monetária desde a data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) lá efetivado uma vez que a alteração ora considerada tem efeito
retroativo.
No que toca aos limites da responsabilidade da seguradora,
nada há a examinar, uma vez que a r. sentença foi clara ao determinar que ela está
limitada ao contratado na apólice; por outro lado, na parte da solução da lide
secundária não foi ela condenada a pagar honorários advocatícios exatamente porque
a ela não resistiu.
Por fim, observe-se que não houve condenação solidária da
seguradora ao pagamento da indenização, mas sim de reembolso, com o que nessa
parte não tem interesse recursal; admite-se, todavia, que, se e quando for ela chamada
a ressarcir a ré de eventual pagamento, seja descontado valor atualizado que
comprovadamente demonstrar ter pagado em decorrência do DPVAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006648-64.2015.8.26.0127 -Voto no 44474
6
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista estes
recursos, majoram-se os honorários de advogado para 15% do valor da condenação,
conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento às apelações.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator